Tribunal: TJSP
Processo: 1006750-60.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de males ortopédicos agravados pelo exercício do trabalho. Exame médico pericial que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de males ortopédicos agravados pelo exercício do trabalho. Exame médico pericial que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data da sentença, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação não provido e remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006750-60.2015.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANDEVERSON
MARCELINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação e DERAM PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo
STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
2
VOTO No 17643
Apelação/Remessa Necessária: 1006750-60.2015.8.26.0362
Origem: 3a Vara Cível Comarca de Mogi-Guaçu
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Andeverson Marcelino da Silva
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ACIDENTÁRIO. Autor
que sofre de males ortopédicos agravados pelo exercício
do trabalho. Exame médico pericial que confirma o
prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal
evidenciado.
Auxílio-acidente
devido.
Procedência
mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data da sentença, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação não provido e remessa necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
3
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 211/212, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Andeverson Marcelino da Silva para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário, o que ocorreu em 6 de
agosto de 2014.
Com relação às parcelas em atraso, determinou seu
pagamento com a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e acréscimo de
juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960/2009. Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 10%
sobre o valor da condenação até a sentença.
Entendendo estarem presentes os requisitos do art.
300 do CPC o juízo a quo concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a implantação do benefício em até 30 dias.
Em suas razões de recurso a autarquia alega que não
restou demonstrado o nexo ocupacional, uma vez que não houve vistoria no local
de trabalho, tampouco a redução da capacidade laborativa, de modo que a
sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do benefício na data da juntada
do laudo médico pericial ou na data da perícia, que o cômputo dos atrasados seja
feito conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e que os honorários
advocatícios sejam fixados no patamar mínimo.
Em contrarrazões o apelado reafirmou fazer jus ao
benefício e pleiteou a manutenção integral da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Preliminarmente, deve se conhecer de ofício da
remessa necessária, visto que a sentença fixou condenação ilíquida e, desta forma,
está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo
Código de Processo Civil.
Neste sentido dispõe a Súmula 490 do STJ: "A dispensa
de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".
No mérito, o decreto de procedência deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
4
mantido.
A autora ajuizou a presente ação alegando ser
portador de sequelas na coluna cervical, lombar e membros superiores, os quais
seriam decorrentes dos esforços intensos e repetitivos exigidos em seu labor
habitual como fundidor na empresa Metal Leve S/A, onde trabalha desde o ano
2000.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT.
A despeito disso, o obreiro recebeu benefício de
auxílio-doença acidentário no período de 22/02/2008 a 06/08/2014, pelo CID
M54.2 cervicalgia (fls. 228 e 235/255); além disso, vê-se pelos documentos
juntados com a inicial que o segurado foi submetido a procedimento de reabilitação
profissional entre 13/06/2011 e 06/08/2014, quando realizou curso técnico em
logística (fls. 34)
Requereu, em razão de tal quadro, a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Foram realizadas duas perícias médicas no processo.
A primeira, a cargo do Dr. Mario Jorge Salama, do
IMESC, negou a existência de nexo causal e da existência de sequelas incapacitantes
(fls. 127/132 e 151/152); a segunda, pela Dra. Mariana Facca Galvão Fazuoli, em
sentido totalmente contrário confirmou as alegações iniciais e concluiu pela
presença do liame e da redução parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência dos males de que o autor é portador na coluna e membros superiores
(fls. 188/200).
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada que
concedeu o benefício de auxílio-acidente ao segurado.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do INSS, a decisão há de
ser mantida, pois é farto o conjunto probatório favorável às pretensões do autor.
Primeiramente, a despeito de a primeira perícia
médica ter negado a existência do nexo de causalidade, há que se recordar que a
este já havia sido reconhecido administrativamente pela própria autarquia, ao
conceder benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho ao autor por mais de
seis anos.
Além disso, a própria legislação acidentária estabelece
nexo presumido entre a atividade econômica da empregadora1 (29.41-7-00 -
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores) e
1 Mahle Metal Leve S.A., CNPJ 60.476.884/0001-87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
5
o grupo de doenças compreendidas entre os CIDs M60-M79, que abrangem os
males ortopédicos relacionados aos membros superiores, ex vi do art. 21-A da Lei
no 8.213/91, art. 337, § 3o do Decreto 3.048/99, e o Anexo II, Lista C, também do
decreto.
Nesse contexto, não há qualquer razão para lançar
dúvida acerca da conclusão apresentada pela segunda perita, que de forma
categórica confirmou a existência do liame entre o trabalho e as lesões, o que
restou, portanto, satisfatoriamente demonstrado nos autos.
No mais, a gravidade do quadro é igualmente
inequívoca, haja vista que o segurado permaneceu afastado do trabalho por mais
de seis anos, tendo inclusive sido considerado inapto ao retorno para a atividade de
fundidor, motivo pelo qual foi reabilitado a cargo do próprio INSS e hoje exerce a
função de porteiro, a qual, como se sabe, demanda menor esforço físico.
Por isso, são perfeitamente coerentes com os
elementos dos autos as conclusões da expert nomeada pelo juízo, que reconheceu
que o autor teve sua capacidade laborativa reduzida em decorrência de suas
limitações a esforços físicos na coluna e ombros, inexistindo qualquer razão para se
decidir em sentido contrário à prova técnica.
Vale ressaltar, ainda, que o INSS não apresentou
qualquer elemento que pudesse infirmar as conclusões da prova pericial, limitando-
se a manifestar seu inconformismo de forma genérica, de modo que o segundo
laudo acabou por restar incontroverso nos autos.
Preenchidos estão, assim, de forma indubitável, os
requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 7 de agosto de 2014, dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (fls. 228).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
6
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
O auxílio-acidente deve permanecer suspenso nos
períodos na eventualidade de novo recebimento de auxílio-doença motivado pelo
mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas
pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Veja-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
7
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Observe-se que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.
No que toca à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
8
face da Fazenda Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Além disso, em respeito às recentes decisões
monocráticas que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de
Justiça4, as quais reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte mesmo na
vigência do atual Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o
percentual a ser arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base
de cálculo tão somente as prestações vencidas até a sentença conforme
determinado pelo juízo de origem.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, fica mantida a antecipação de tutela concedida na sentença.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, exceto no tocante à questão relativa à fixação do termo inicial do
benefício, cuja definição fica diferida, pois dependerá do que vier a ser decidido no
Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente
julgamento, até a definição da questão.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença referentes aos honorários
advocatícios, uma vez que o percentual da verba honorária deverá ser definido
somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o do Código
de Processo Civil, observada, ainda, a Súmula no 111 do STJ.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
4 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006750-60.2015.8.26.0362 -Voto no 17643
9
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1006750-60.2015.8.26.0362
Nome do(a) Segurado(a)
Andeverson Marcelino da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
07/08/20145
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
5
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.